Tribunal: TJES
Processo: 5001471-59.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001471-59.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIA DOURADA

AGRAVADO: GILBERTO DE OLIVEIRA BEREZUSCHY DEPIZZOL e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS EM IMÓVEL. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA PERICIAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por condomínio contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a realização de reparos em área comum e rede elétrica de unidade autônoma, sob pena de multa, em ação indenizatória decorrente de vícios construtivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda parcial do objeto do recurso diante do reconhecimento superveniente da conexão e declinação de competência; (ii) estabelecer se deve ser mantida a tutela de urgência que determinou a realização imediata de obras diante do risco de perecimento da prova pericial em processo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento posterior da conexão e a remessa dos autos ao juízo prevento implicam perda parcial do objeto quanto à matéria de competência.

A realização imediata das obras altera o estado do imóvel e compromete a produção da prova pericial em processo anterior que apura a origem dos danos.

O risco de perecimento da prova caracteriza periculum in mora inverso e afasta os requisitos da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

Há perda parcial do objeto do agravo quando a questão sobre competência é resolvida supervenientemente pelo juízo de origem.

A tutela de urgência deve ser revogada quando a medida determinada puder comprometer a produção de prova pericial essencial em processo conexo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55 e 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRAIA DOURADA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por
GILBERTO DE OLIVEIRA BEREZUSCHY DEPIZZOL
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o agravante, solidariamente com a empresa Fadini Assessoria, promova reparos emergenciais na área comum (laje/fachada) e na rede elétrica da unidade do agravado no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, bem como determinou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões (id.
18017075
), o agravante sustenta, em síntese:
i)
a existência de litispendência ou conexão com o Processo nº
0004353-18.2019.8.08.0035
, em trâmite na 4ª Vara Cível de Vila Velha;
ii)
que o referido processo de 2019 versa sobre o mesmo imóvel (Apt. 302) e discute vícios construtivos preexistentes imputáveis à construtora (Schwab Engenharia), tendo sido deferida naqueles autos a Produção Antecipada de Provas com perito já nomeado;
iii)
que a execução imediata das obras determinadas na decisão recorrida prejudicará irreversivelmente a perícia técnica no juízo prevento, destruindo provas essenciais sobre a origem dos danos;
iv)
a ilegitimidade ativa do agravado, apontando que a proprietária seria a Sra. Iolanda de Oliveira Berezuschy.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria, paralisando as obrigações impostas à agravante até o julgamento colegiado.

No curso do trâmite recursal, sobreveio aos autos de origem nova decisão do Juízo
a quo
, que reconheceu a conexão por prejudicialidade com o processo nº
0004353-18.2019.8.08.0035
e declinou da competência para a 4ª Vara Cível de Vila Velha.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento em conjunto com o agravo de instrumento nº
5000781-30.2026.8.08.0000
.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001471-59.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIA DOURADA

AGRAVADO: GILBERTO DE OLIVEIRA BEREZUSCHY DEPIZZOL, GILBERTO OBRAIAN BEREZUSCHY

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRAIA DOURADA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por
GILBERTO DE OLIVEIRA BEREZUSCHY DEPIZZOL
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o agravante, solidariamente com a empresa Fadini Assessoria, promova reparos emergenciais na área comum (laje/fachada) e na rede elétrica da unidade do agravado no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, bem como determinou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões (id. 18017075), o agravante sustenta, em síntese:
i)
a existência de litispendência ou conexão com o Processo nº 0004353-18.2019.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Cível de Vila Velha;
ii)
que o referido processo de 2019 versa sobre o mesmo imóvel (Apt. 302) e discute vícios construtivos preexistentes imputáveis à construtora (Schwab Engenharia), tendo sido deferida naqueles autos a Produção Antecipada de Provas com perito já nomeado;
iii)
que a execução imediata das obras determinadas na decisão recorrida prejudicará irreversivelmente a perícia técnica no juízo prevento, destruindo provas essenciais sobre a origem dos danos;
iv)
a ilegitimidade ativa do agravado, apontando que a proprietária seria a Sra. Iolanda de Oliveira Berezuschy.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria, paralisando as obrigações impostas à agravante até o julgamento colegiado.

No curso do trâmite recursal, sobreveio aos autos de origem nova decisão do Juízo
a quo
, que reconheceu a conexão por prejudicialidade com o processo nº 0004353-18.2019.8.08.0035 e declinou da competência para a 4ª Vara Cível de Vila Velha.

Sem contrarrazões.

Inicialmente, imperativo reconhecer, preliminarmente, a perda parcial do objeto deste agravo de instrumento. O pleito recursal, dentre outras alegações, visava o reconhecimento da litispendência/conexão e do juízo prevento. Tal providência já foi adotada em primeira instância por meio da nova decisão proferida pelo magistrado, que, vislumbrando a prejudicialidade externa e o risco de decisões conflitantes, determinou a remessa dos autos à 4ª Vara Cível.

Todavia, a análise do agravo remanesce quanto ao pleito de cassação material da liminar, pois o ato de declinar da competência não extinguiu os efeitos da tutela de urgência previamente deferida, tornando necessária a manifestação desta Corte para resguardar os interesses das partes e o devido processo legal.

Com elação ao mérito propriamente dito, é evidente o desacerto da decisão agravada ao impor obrigação de fazer de forma açodada. A documentação carreada aos autos comprova a existência de litígio prévio e contínuo, instaurado em 2019, que visa responsabilizar a construtora (Schwab Engenharia) por vícios estruturais originários no edifício, estando o processo em fase de instrução pericial.

Ora, ao obrigar o Condomínio a intervir imediatamente na laje e nas instalações elétricas, a decisão agravada criou um iminente risco de perecimento da prova pericial requerida no processo nº 0004353-18.2019.8.08.0035, configurando grave
periculum in mora
inverso. A inovação no estado de fato do imóvel prejudicaria, de maneira irreversível, a apuração da dinâmica das infiltrações e isentaria indevidamente o verdadeiro causador do dano.

Outrossim, existem fortes indícios de ilegitimidade ativa do agravado na ação originária, constando como real titular do direito a Sra. Iolanda de Oliveira Berezuschy, o que fragiliza ainda mais a probabilidade do direito invocada na exordial.

Diante do exposto, e em face da perda parcial de objeto no que tange à competência,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão liminar proferida nos autos nº 5050440-34.2025.8.08.0035, desobrigando o Condomínio Residencial Praia Dourada da realização das obras exigidas e anulando a respectiva multa cominatória, a fim de preservar o estado de fato do local para a perícia já ordenada pelo Juízo prevento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)